Tribunal: TJSP
Processo: 2243064-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Denunciação da lide – Demanda ajuizada para regularização de transferência de cotas sociais e a responsabilização dos adquirentes pelos débitos posteriores à retirada – Corré agravante que pretende que, além de figurar no polo passivo, a outra corré também seja denunciada à lide para que seja garantido à agravante o ressarcimento por valores supostamente relativos a

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Denunciação da lide – Demanda ajuizada para regularização de transferência de cotas sociais e a responsabilização dos adquirentes pelos débitos posteriores à retirada – Corré agravante que pretende que, além de figurar no polo passivo, a outra corré também seja denunciada à lide para que seja garantido à agravante o ressarcimento por valores supostamente relativos a período no qual só a segunda corré figurou como administradora e acionista – Decisão agravada que indeferiu o pedido – Pertinência do entendimento singular – Acolhimento da denunciação da lide que implicaria na introdução de fundamento novo, a exclusiva culpa de terceiro, desvirtuando a exegese do art. 125, II do CPC/15 – Possibilidade de a agravante ajuizar demanda própria quanto ao ressarcimento pretendido que exceder os limites dessa demanda, nos termos do § 1o do art. 125 do CPC/15 – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO – Intenção da corré agravante de que seja incluída no polo passivo pessoa que teria constado na cadeia sucessória das cotas sociais discutidas – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência do entendimento singular – Existente documento nos autos assinado pela própria recorrente, com sua firma reconhecida, indicando que a transferência das cotas à pessoa estranha à relação processual não chegou a ocorrer – Impertinência de sua inclusão no polo passivo – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243064-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REGIANE CORREA DE CARVALHO EXPOSITO, são agravados RAFAELA
VENANCIO, MARIA DE FÁTIMA MORAES MANCINELLI e VANESSA
REJANE BUARQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243064-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.677
2
VOTO No
: 38.677 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2243064-81.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: REGIANE CORREIA DE CARVALHO EXPÓSITO
AGDO .
: RAFAELA VENÂNCIO E OUTRA
AGDA.
: VANESSA REJANE BUARQUE
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO
Denunciação da
lide
Demanda ajuizada para regularização de
transferência de cotas sociais e a responsabilização dos
adquirentes pelos débitos posteriores à retirada Corré
agravante que pretende que, além de figurar no polo
passivo, a outra corré também seja denunciada à lide
para que seja garantido à agravante o ressarcimento por
valores supostamente relativos a período no qual só a
segunda corré figurou como administradora e acionista
Decisão agravada que indeferiu o pedido

Pertinência do entendimento singular Acolhimento da
denunciação da lide que implicaria na introdução de
fundamento novo, a exclusiva culpa de terceiro,
desvirtuando a exegese do art. 125, II do CPC/15

Possibilidade de a agravante ajuizar demanda própria
quanto ao ressarcimento pretendido que exceder os
limites dessa demanda, nos termos do § 1o do art. 125 do
CPC/15
Decisão mantida
Agravo de instrumento
não provido.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO
Intenção da corré
agravante de que seja incluída no polo passivo pessoa
que teria constado na cadeia sucessória das cotas sociais
discutidas
Indeferimento em primeiro grau

Pertinência do entendimento singular
Existente
documento nos autos assinado pela própria recorrente,
com
sua
firma
reconhecida,
indicando
que
a
transferência das cotas à pessoa estranha à relação
processual não chegou a ocorrer Impertinência de sua
inclusão no polo passivo Decisão agravada mantida
Recurso não provido.
Dispositivo:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.

Agravo de instrumento interposto pela Sra. Regiane
Correa de Carvalho dirigido a r. decisão digitalizada em fl. 439-440 dos
autos na Origem, proferida pelo Exmo Dr. Sinval Ribeiro de Souza, MM.
Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível do Foro Regional VI
Penha de
França, na Comarca de São Paulo que, nos autos da ação denominada
“obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243064-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.677
3
promovida por Sra. Rafaela Venâncio e Sra. Maria de Fátima Moraes
Mancinelli, assim decidiu:
Vistos.
1 - Embargos de declaração manejados em face da decisão
interlocutória de páginas 398/400.
A embargante insiste na necessidade de denunciação da
lide em face de Vanessa Rejane e inclusão da sócia
Angélica Lúcia Rodrigues Matheus.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O relato apresentado na defesa e descrito às páginas 399
dá conta de que o acervo social e quotas da empresa de
educação infantil estão em sua totalidade em poder da
requerida Vanessa Rejane. Daí porque indeferi a inclusão
de Angélica Lúcia.
E segundo requerimento incluído na mesma peça, "desta
forma, requer seja deferida a denunciação a lide ré
Vanessa Rejane Buarque, já qualificada na petição inicial,
para que, nos termos do art.76 do C.P.C seja responsabilizada pelas dívidas da sociedade com
vencimento posterior a saída da ré Regiane".
Fica claro que não se pretende denunciar a lide mas sim
deixar assentada a responsabilidade da ré Vanessa por
débitos existentes após a saída da ré Regiane.
Tal questão será examinada quando do exame do mérito e
não se confunde com a necessidade de intervenção de
terceiros. E como já mencionei, Vanessa já faz parte do
pólo passivo.
Isto posto, rejeito estes embargos.
Intime-se.
As razões recursais insistem na denunciação à lide,
argumentando que o pedido “tem como pressuposto o pleito de
indenização na mesma lide do prejuízo causado pela denunciada a
denunciante [..] não atendo-se, como deixa transparecer a decisão
agravada, mero pedido de regularização de quotas e indenização sofrida
pelas autoras” (fl. 7, item 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243064-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.677
4
Defendem, ainda, a inclusão da Sra. Angélica Lúcia na
lide, pois a questão do acervo societário seria questão distinta da
regularização da cadeia sucessória de transmissão de quotas.
Contraminuta recursal apresentada pela Sra. Vanessa
Rejane Buarque defendendo a impertinência de sua denunciação à lide
por, de fato, já estar incluída no polo passivo e ser impossível a introdução
de fato novo na demanda (fl. 22-27).
É o relatório.
O litígio em apreciação foi ajuizado pelas Senhoras
Rafaela Venâncio e Maria de Fátima Moraes Mancinelli que, em linhas
gerais, argumentam ter cedido integralmente suas cotas na sociedade
empresarial Centro de Recreação Infantil Pirilampo Ltda.
Afirmam que, ainda que as operações de transferência
tenham se dado entre os anos 2010 e 2012, a regularização na Junta
Comercial jamais ocorreu, de modo que diversos protestos e demandas
tramitaram contra a pessoa jurídica e lhes responsabilizando diretamente.
A descrição fática é intrincada, revelando que houve
sucessivas transferências de cotas e, na compreensão das autoras, as
pessoas que devem ser responsabilizadas à promoção das pertinentes
alterações sociais ainda pendentes, pagamento das dívidas que lhes são
irregularmente cobradas são as Senhoras Regiane Correia de Carvalho
Exposito e Vanessa Rejane Buarque.
Sendo esse o contexto de ajuizamento da demanda,
interpreta-se das razões recursais que dois são os pedidos indeferidos na
Origem cuja revisão desta instância é pleiteada pela corré Sra. Regiane:
(a) a denunciação à lide da Sra. Vanessa Rejane Buarque; e (b) a inclusão
no polo passivo da Sra. Angélica Lúcia.
DENUNCIAÇÃO
DA LIDE
O i. Julgador indeferiu o pedido de denunciação da
Sra. Vanessa Rejane Buarque por ela já estar incluída no polo passivo da
demanda e, consequentemente, já estar submetida à mensuração de sua
responsabilidade que será promovida no julgamento final da demanda.
Por sua vez, a corré agravante argumenta que é
insuficiente que a Sra. Vanessa figure no polo passivo, delimitando sua
pretensão nos seguintes termos (fl. 7):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243064-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.677
5
[..] Não obstante, tem-se que o fato de figurar a ré Vanessa
no polo passivo da demanda, vez que é a real responsável
pelo débito da sociedade, o objeto da denunciação a lide
tem como pressuposto o pleito de indenização na mesma
lide do prejuízo causado pela denunciada a denunciante
(dispêndio de valores decorrentes da fiança prestada em
contrato
de
locação,
cujo
débito
originou-se
na
administração de Vanessa), não atendo-se, como deixa
transparecer
a
decisão
agravada,
mero
pedido
de
regularização das quotas e indenização sofrida pelas
autoras/agravadas.
Desta forma, nos autos em tela, por sua vez, emerge o
direito da agravante Regiane ao pleito de denunciação a
lide a Vanessa pautado no direito de ver-se ressarcida dos
valores dispendidos a fls. 332 a 336, vez que figurou como
fiadora no contrato de locação do imóvel no qual figurava
como locatária a autora Maria de Fátima, mas tendo como
origem do débito o período em que Vanessa figurou
unicamente no contrato social e administrou unicamente a
sociedade. [..]
Interpreta-se, portanto, que pretende a corré que a
demanda ajuizada pelas autoras também seja utilizada para garantir seu
direito regressivo em questão que vincula unicamente a denunciante e a
denunciada, extrapolando o objeto da lide, qual seja: a retirada do nome
das
autoras
do
contrato
social
e, ainda, a exclusão de sua
responsabilidade por débitos posteriores à sua retirada.
Para elucidação, ressalta-se que dispõe o inciso II, do
artigo 125, do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 70, III do
CPC/73), in verbis:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida
por qualquer das partes:
[..]
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for
vencido no processo.
A responsabilidade da denunciada, seja legal ou
contratual, “deve ser comprovada pelo denunciante de plano por provas
necessárias à própria instrução da ação principal; se assim não for,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243064-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.677
6
evidencia-se a introdução de fundamento novo a afastar o instituto” (STJ,
5a Turma, REsp 351.808-MG, rel. Min. Edson Vidigal, j. 27.11.01,
negaram provimento, v.u., DJU 4.2.02, p. 519).
Não se subsumindo a hipótese a responsabilidade
legal, e inexistindo prova documental e cabal da responsabilidade da
denunciada de indenizar a agravante em ação regressiva, descaberia a
intervenção de terceiros indicada.
Diante deste quadro, tem-se que o acolhimento da
denunciação da lide implicaria introdução de fundamento novo
a
exclusiva culpa de terceiro e, consequentemente, uma nova demanda,
cuja produção de prova visava demonstrar situação de fato somente entre
ele e a denunciada, o que não é possível.
Neste sentido:
Direito genérico de regresso. Inadmissibilidade.
Cabimento
apenas nos casos de garantia. “A admitir-se a denunciação
em qualquer situação em que possa haver posterior direito
de regresso do vencido contra um terceiro, poder-se-ia
chegar a um resultado oposto àquele buscado pelo
legislador, de maior delonga na solução da lide principal, o
que constituiria ofensa ao princípio da celeridade
processual e até mesmo uma denegação da justiça”
(JTACivSP 81/210). No mesmo sentido: RT 603/161,
593/144, 586/89; JTACiv SP 83/114, 65/159; Greco. ESD , 3,
249/258. in
Código de Processo Civil Comentado
e
Legislação Extravagante,
Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, 11a ed., São Paulo, RT, 2010, p.
301, nota 17 ao art. 70.
Ação de garantia. A denunciação, na hipótese do CPC 70
III, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em
que se discute a obrigação legal ou contratual do
denunciado em garantir o resultado da demanda,
indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser
admissível a denunciação à lide, quando nela se introduzir
fundamento novo, estranho à lide principal. Exemplo dessa
inadmissibilidade é a denúncia da lide, pela administração,
ao funcionário que agiu com dolo ou culpa
(responsabilidade subjetiva), quando a denunciante é
demandada pelo risco administrativo (responsabilidade
objetiva). O CPC 70 III é hipótese de garantia própria .
Neste sentido: Greco. DPCB , v. 1, PP. 150/151; idem. Just. ,
94/13; Sanches. Denunciação , 121. in Código de Processo
Civil Comentado
e Legislação Extravagante,
Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 11a ed., São Paulo,
RT, 2010, p. 301, nota 13 ao art. 70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243064-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.677
7
Evidente que os documentos existentes nos autos
podem ser suficientes ao i. Julgador indicar precisamente que
determinadas cobranças competem especificamente a Sra. Regiane ou a
Sra. Vanessa, vez que a última de fato já está incluída no polo passivo da
demanda, mas o que exceder ao que está delimitado na lide deverá ser
especificamente discutido pela agravante em demanda própria, conforme
lhe assegura o parágrafo primeiro do mesmo art. 125 do CPC/15:
[..] § 1o O direito regressivo será exercido por ação
autônoma quando a denunciação da lide for indeferida,
deixar de ser promovida ou não for permitida.
Destarte, impertinente a denunciação da lide pretendida. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
No que se refere à inclusão da Sra. Angélica Lúcia no
polo passivo da demanda, melhor sorte não socorre a recorrente.
Segundo argumenta a suplicante, a Sra. Angélica
deveria figurar como corré, pois constou na cadeia sucessória da
transmissão de quotas, existindo a indicação de que foram cedidas 10% de
cotas em seu favor no documento constante em fl. 208 em 1o grau.
Observa-se,
entretanto,
que
o
documento
em
referência foi assinado pelos interessados em 15 de junho de 2011 (fl.
215).
Não obstante, documento com data posterior
4 de
maio de 2012 (fl. 37 na Origem) também foi juntado aos autos pelas
autoras, e nele se verifica que a transferência à Sra. Angélica jamais
ocorreu (fl. 29-30):
[..] Parágrafo Primeiro A CEDENTE passou 10% destas
cotas para Angélica Lúcia Rodrigues Matheus, [..] e as
recuperou. Essa operação não foi concretizada com o
registro da operação na Junta Comercial. Nestes termos,
essa operação não se concretizou, estando a CEDENTE
ainda de posse dos outros 50% das cotas que as transfere
em sua totalidade para a CESSIONÁRIA.
Parágrafo Segundo. para firmar a verdades dos fatos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243064-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.677
8
Sra. Angélica Lúcia Rodrigues Matheus, também assina
este contrato como anuente. [..]
Veja-se que o instrumento do qual é extraído o excerto
transcrito é também assinado pela ora agravante, Sra. Regiane Correia
(fl. 37) com sua firma reconhecida, demonstrando a impertinência da
intenção da recorrente de responsabilização nessa demanda de sujeito
que ela estava ciente de que não chegou a concretizar a aquisição dos 10%
das cotas sociais.
Igualmente descabida, portanto, a intenção de
ampliação do polo passivo.
DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
agravo, mantendo-se o entendimento de primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR